Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante conduziu veículo com a capacidade motora alterada por influência de álcool e provocou acidente automobilístico, tendo sido constatado volume da substância por litro de ar alveolar superior ao legalmente admitido. O crime de embriaguez ao volante é abstrato e de mera conduta, consumando-se com a condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica em limites superiores ao legalmente permitido.